Tribunal: STF
Processo: MS 26890
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DESISTÊNCIA - POSSIBILIDADE - 
   INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 4º, DO CPC - RECURSO 
   IMPROVIDO.

- É lícito ao impetrante desistir da ação de 
   mandado de segurança, independentemente de aquiescência da 
   autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal 
   interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes 
   passivos necessários, mesmo que já prestadas as informações ou 
   produzido o parecer do Ministério Público. Doutrina. 
   Precedentes.